Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601724-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601724-68.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06017142420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI - Cargo: Deputada
Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
031
13/09/2022 21:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.190

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601724-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE SUPRIDA. DEFERIMENTO.

1. Aqueles que não conseguem exprimir, por escrito, um conjunto mínimo de
palavras lidas ou ditadas são excluídos da participação política.

2. Candidata supriu a condição de elegibilidade consubstanciada na
comprovação de alfabetização mediante apresentação de histórico escolar do
1º grau de ensino.

3. Descaracterizada a inelegibilidade prevista no artigo 14, §4º, da
Constituição Federal e do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar
n. 64/90

4. Registro de candidatura deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43136031 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393354000000042103222
Número do documento: 22091321393354000000042103222

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por JOSELI DOS
SANTOS COLOGNHEZI, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o
número 2044, pelo Partido Social Cristão – PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID 43083413).

Intimada a apresentar comprovante de escolaridade ou outro documento
equivalente, a requerente juntou a estes autos comprovante de histórico escolar acostado
ao ID 43087446.

Ultrapassada a fase de diligências, a candidata apresentou parte dos
documentos exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação
prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43094516), verificaram-se as
condições de elegibilidade e a ausência de outras causas de inelegibilidade
remanescendo, contudo, a necessidade de comprovação de alfabetização.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43100433) pelo
indeferimento do pedido ante a constatação da existência de inelegibilidade prevista no
artigo 14, §4º, da Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei
Complementar nº 64/90.

É o relatório.

II – VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por JOSELI DOS
SANTOS COLOGNHEZI, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o
número 2044, pelo Partido Social Cristão - PSC, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 14, §4º, da
Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/90.

Em que pese o pedido de registro não ter sido instruído com toda a
documentação exigida em lei, mais detidamente o necessário comprovante de
escolaridade, após intimada, a requerente apresentou a documentação faltante, como se
verifica no ID 43087446.

O artigo 14, §4º, da Constituição Federal estabelece:

Num. 43136031 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393354000000042103222
Número do documento: 22091321393354000000042103222

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Esse dispositivo constitucional é repetido no artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei
Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos;

Nesse sentido, veja-se a posição do Tribunal Superior Eleitoral:

[...] a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 14, §4º, da Constituição federal diz
respeito apenas aos analfabetos e não àqueles que, de alguma forma, possam ler e
escrever, ainda que de forma precária. (AgR-Respe nº 906-67/RN – j. 08.11.2012)

No caso em análise, ao contrário do que procura fazer crer a Procuradoria
Regional Eleitoral, a requerente preencheu o requisito consubstanciado na comprovação
de alfabetização ao juntar a estes autos comprovante de histórico escolar acostado ao ID
43087446.

Conclui-se, então, que restou sanada a causa de inelegibilidade consistente
na condição de alfabetização, razão pela qual o registro de candidatura da requerente
deve ser deferido.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI ao cargo de Deputado Federal, sob
o número 2044, pelo Partido Social Cristão – PSC, ante a comprovação de alfabetização.

Num. 43136031 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393354000000042103222
Número do documento: 22091321393354000000042103222

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601724-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI - Advogados da REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE
BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 - REQUERENTE:
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136031 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393354000000042103222
Número do documento: 22091321393354000000042103222